Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-35.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007416-35.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (EMBARGANTE), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (EMBARGANTE), NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN - CPF: 716.294.241-53 (EMBARGANTE), MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (EMBARGADO), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (EMBARGADO), NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN - CPF: 716.294.241-53 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU ORTIZ OLIVER, representado pela inventariante ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ, representado pelo inventariante OMAR ORTIZ TALEB (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGANTE), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (EMBARGANTE), NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN - CPF: 716.294.241-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Argino Bedin e outros
,

contra acordão que, à unanimidade, acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelos embargantes, para determinar a exclusão do Espólio de Bartholomeu Ortiz e Oliver do polo ativo da demanda, e deu parcial provimento ao recurso dos autores/embargados, declarando a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a conexão com os autos do Processo n.o 15908, em trâmite perante à 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, com vista a proceder o retorno dos autos para o seu regular processamento. Via de consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação aviado pelos requeridos Argino Bedin e outros.

Os embargantes defendem que o acórdão é omisso no tocante à ausência de condenação do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira em honorários sucumbenciais, já que houve o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Alegam, também, que o julgado é contraditório e omisso quanto à propalada ilegitimidade do Espólio de Luiz Carlos Ortega Ortiz, uma vez que tal litigante não figurava, ao tempo da distribuição da demanda, como proprietário do imóvel em questão.

Argumenta que o
decisum
é nulo, por lhe faltar a necessária fundamentação, já que não apontou em qual elemento contido nos autos se baseou para exarar a ampla conclusão de que todas as áreas em litígio envolvem o bem denominado como
“Lote Córrego Grande – imóvel registrado originalmente sob o no 19.752, do CRI de Cuiabá/MT”
.

Por fim, aduz que acórdão embargado, ao reformar a sentença, deixou de observar fatos que impedem a incidência do art. 55, §3o, do CPC, ou seja, a reunião de processos para julgamento em conjunto, primeiro porque a demanda originária se traduz em mera repetição da Ação Anulatória no 0002874.67.2008.4.01.3603, que tramitou na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, o que fere a coisa julgada material estabelecida sobre a matéria (art. 502 do CPC), segundo, porque a posição adotada afronta a Súmula 235 do STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 97395475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, os embargantes argumentam a ocorrência de diversos vícios no acórdão, de omissão e contradição, razão pela qual passo a analisá-los.

Os embargantes defendem que o acórdão é omisso no tocante à ausência de condenação do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira em honorários sucumbenciais, já que houve o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Contudo, observa-se que no voto preliminar apenas foi determinada a exclusão do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira do polo ativo da demanda, em razão de não ter figurado na lide quando do ajuizamento desta, aparecendo nos autos somente no momento da interposição do recurso de apelação (Id. 58767616).

Vejamos o excerto do
decisum
,
in verbis
:

“Em sede de contrarrazões, Argino Bedin e outros suscitam preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação aviado pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, aduzindo que o primeiro não consta da petição inicial.

[...]

De fato, o espólio de Batholomeu Ortiz de Oliver não constou da petição inicial do presente feito, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente pelo Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, o que implica na sua exclusão do polo ativo da demanda.”
(ID. 94032958 – Pág. 5)

Como se vê, não houve o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira, mas apenas a determinação de retificação da autuação, com a exclusão do Espólio do polo ativo da demanda, por não ter constado na inicial.

Os recorrentes alegam, também, que o julgado é contraditório e omisso quanto à propalada ilegitimidade do Espólio de Luiz Carlos Ortega Ortiz, uma vez que tal litigante não figurava, ao tempo da distribuição da demanda, como proprietário do imóvel em questão.

Sobre a questão, restou salientado na decisão invectivada, o seguinte:

“No mais, não prospera a tese de ilegitimidade dos espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, porquanto é assente no STJ o entendimento de que “No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade” (REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min.HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.12.2015).

Ainda sobre o tema, em caso análogo o STJ concluiu o seguinte, in verbis:

“[...] É bem verdade que o direito sujeito à sobrepartilha não pode ser demandado em juízo, senão pelo Espólio. Com efeito, a parte recorrente não tem legitimidade, uma vez que peticionou em nome próprio a execução dos valores devidos pelo INCRA aos ESPÓLIOS DE WALFREDO MIRANDA ASSY e JUDITH DE MIRANDA ASSY, os quais estão sujeitos à sobrepartilha. Como foi dito, a preferência à substituição é do espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (sobrepartilha), o que não é o caso dos autos. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1684828 PR 2017/0165634-0, Relator: Ministro NAPOLEÃONUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

Assim, nos termos do art. 12, V, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores, aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC.

Portanto, imperioso reconhecer que são partes legítimas para discutirem a propriedade do imóvel rural objeto da lide, e, portanto, de figurarem no polo ativo da demanda.”

Da leitura do excerto acima, fica evidente a inocorrência de omissão. Apesar da questão ter sido trazida à baila apenas em sede de recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, afastou-se o vício de inovação recursal para considerar legítimos os espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, conforme entendimento do STJ.

No mais, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Sobre a tese de nulidade por falta de fundamentação no acórdão objurgado no tocante à conclusão de que todas as áreas em litígio envolvem o mesmo bem, razão não assiste aos recorrentes.

Isso porque, tal análise foi feita mediante a correlação das teses suscitadas pelas partes e os documentos encartados nos autos, os quais demonstraram que, ao menos no tocante à presente ação e a mencionada Ação Demarcatória n. 289-74.1993.8.11.0040, há discussão envolvendo o denominado
“Lote Córrego Grande – imóvel registrado originalmente sob o no 19.752, do CRI de Cuiabá/MT”
, não carecendo maiores digressões acerca da configuração do instituto da conexão, além das já mencionadas no
decisum
.

Quanto à alegação de inobservância de fatos que impedem a incidência do art. 55, §3o, do CPC, ou seja, a reunião de processos para julgamento em conjunto, impõe salientar que não é crível admitir que uma ação reivindicatória seja julgada antes mesmo daquela já em curso, em que se almeja a demarcação da área objeto do litígio, uma vez que esta visa fixar novos limites ou aviventar os existentes.

Além da reunião dos processos, é necessária a individualização e identificação prévia da coisa reivindicada para que seja apreciado o pedido reivindicatório, diante da prejudicialidade externa.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EX OFFICIO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO VERSANDO SOBRE O MESMO IMÓVEL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA E DA OPOSIÇÃO PARA AGUARDAR O ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA CASSADA. - A existência de ação de usucapião referente ao imóvel objeto da ação reivindicatória, constatando-se, ainda, a identidade de partes, caracteriza prejudicialidade externa, ensejando a necessidade de reunião dos feitos para que seja realizado o seu julgamento simultâneo evitando-se, com isto, o risco de serem proferidas sentenças conflitantes -
A sentença proferida em inobservância à prejudicialidade externa exercida pela ação de usucapião deve ser cassada, com a suspensão da ação reivindicatória e da oposição, com fulcro no art. 313, V, a do CPC, devendo os processos serem julgados conjuntamente
- Sentença cassada.”
(TJ-MG - AC: 10000205668635001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Por fim, sobre a presente demanda ser mera repetição da Ação Anulatória no 0002874.67.2008.4.01.3603, que tramitou na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, como retorno dos autos para novel apreciação, tal questão será melhor dirimida pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Logo, não há que se falar em omissão, tampouco em contradição no voto embargado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021